Tribunal: TJES
Processo: 5003334-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003334-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: MARLI TERESINHA ROSSONI GOMES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003334-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

AGRAVADA: MARLI TERESINHA ROSSONI GOMES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S/A em face da decisão id 978744, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de cobrança indevida c/c indenização por danos materiais e morais” nº 5001179-57.2021.8.08.0030, deferiu o pedido liminar formulado por MARLI TERESINHA ROSSONI GOMES, ora Agravada, determinando a suspensão dos descontos lançados em seu benefício previdenciário em decorrência do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda.

Pelas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese,
(i)
que não restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência postulada na ação judicial de origem;
(ii)
que deveria ter sido fixado prazo razoável para o cumprimento da obrigação, haja vista que a suspensão dos descontos não depende do Apelante, mas da instituição responsável pela folha de pagamentos da Agravada;
(iii)
que a multa fixada pelo Juízo
a quo
deveria ter sido aplicada com base nos eventuais descontos realizados e não por dia;
(iv)
que o valor da multa, de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, apresenta-se desproporcional, devendo ser reduzido.

A Agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação declaratória de nulidade de cobrança indevida c/c indenização por danos materiais e morais” nº 5001179-57.2021.8.08.0030, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

1.Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita, com fincas no art. 98 do CPC.

2. Sustenta a parte autora que no mês de outubro/2020 foi depositado em sua conta o valor de R$ 2.026,67 (dois mil e vinte e seis reais e setenta e sete centavos), e que a primeira parcela foi descontada em fevereiro/2021 no valor de R$ 50,16 (cinquenta reais e dezesseis centavos), alega também que nunca usou o dinheiro e também não reconhece a assinatura do contrato.

Assim, verifico que a autora requereu a tutela de urgência antecipada objetivando o imediato cancelamento dos descontos realizados em sua conta-corrente relativos ao suposto contrato firmado.

O deferimento de tutela de urgência somente é cabível quando o juiz se convence da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Esses requisitos, diga-se de passagem, são irremovíveis e devem fluir dos autos para gerar a certeza de que o provimento invocado está juridicamente resguardado e não cause dano irreversível àquele contra quem se pede.

Consoante dispõe o art. 300 do CPC/15, exige-se apenas, para a sua concessão, que hajam elementos que evidenciem a probabilidade do direito, entretanto, em face da sumariedade da cognição, e da possibilidade de concessão
inaudita altera parte
, essa probabilidade deve consistir numa convicção firme com elementos objetivamente verossímeis e consistentes.

No caso dos autos, observo que, de fato, os descontos mencionados no exórdio, vem acontecendo consoante se pode visualizar das fls. 02, 05 e 06 do ID 6710592.

Destarte, em sede de cognição superficial, vislumbro a probabilidade do direito da parte autora, já que, a princípio, resta comprovado que os descontos realizados na conta da autora são manifestamente ilegais.

Lado outro, o risco de dano em situações que tais é presumido, em virtude dos descontos estarem incidindo sobre verba de natureza alimentar da autora, pelo que também preenchido tal requisito.

Ante o exposto, comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC DEFIRO a tutela de urgência rogada no exórdio para DETERMINAR a suspensão dos descontos diretos no benefício da autora, relativos ao pagamento do contrato de empréstimo consignado objeto dessa lide, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, que fixo na monta de R$500,00 limitada ao valor da causa.

O prazo para o cumprimento do item supra é de 5 (cinco) dias.

Ad cautelam, DETERMINO que a parte ré se abstenha de proceder com a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, por pagamentos envoltos no contrato objeto da presente demanda, sob a mesma pena constante do item acima.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais não são suficientes para afastar o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

Extrai-se dos autos que a Agravada alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, desconhecer as operações que justificariam os descontos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado.

O Agravante, por sua vez, afirma que as partes firmaram contrato, razão pela qual a alegação de nulidade deduzida pela Agravada seria desprovida de fundamentação lógica e razoável.

Todavia, o referido contexto fático processual corrobora, neste momento, a verossimilhança das alegações deduzidas pela Agravada em sua causa de pedir, quando afirma o não reconhecimento da origem da operação que justificaria os descontos em seu benefício previdenciário.

A partir das alegações autorais, depreende-se que a contratação impugnada teve por objeto a quantia de R$ 2.026,67 (dois mil e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), e foi classificada com o código numérico “010011727884”, com inclusão na folha de pagamento na data de 13/10/2020, como demonstra os “Extratos de Empréstimos Consignados” juntados no id 6710592 dos autos de origem.

De outro lado, o Agravante, em suas razões recursais, bem como na defesa apresentada na instância de origem, fundamenta a idoneidade da contratação com base em operação diversa daquela impugnada pela Agravada. O contrato juntado pelo Agravado no id 7427892 dos autos de origem possui número “010015048690”, e teve por objeto o valor de R$ 1.248,54 (mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), com inclusão na folha de pagamento na data de 14/12/2020.

Observa-se, assim, que o contrato apontado pelo Apelante em sua defesa não coincide com o contrato impugnado pela Apelada, não servindo o referido argumento como justa contraposição às alegações autorais.

Evidentemente que tais questões receberão o devido aprofundamento por ocasião da instrução processual, mediante a efetiva participação e contribuição das partes, contudo, neste momento de cognição sumária, penso deva ser mantida a decisão liminar que, à luz do disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, deferiu a medida liminar de suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Agravada.

Relativamente ao valor da multa fixada pelo Juízo
a quo
no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), não vislumbro ser a hipótese de, neste momento, reduzi-la (a multa), pois não caracterizada patente violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem prejuízo de ulterior revisão, haja vista a inexistência de formação de coisa julgada neste particular, conforme firme orientação jurisprudencial firmada acerca da matéria.

Por fim, aduz o Agravante que o MMº. Juiz de Direito
a quo
teria fixado prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da ordem de suspensão dos descontos nos proventos da Agravada.

Afirma o Agravante, contudo, que não possui ingerência sobre a inclusão e suspensão dos descontos na folha de pagamento, que são de incumbência exclusiva da entidade responsável pela folha de pagamentos da Agravada, de modo que não seria possível cumprir a ordem no prazo fixado.

Neste ponto assiste parcial razão a irresignação.

Efetivamente, a imposição judicial de obrigação fazer ou não fazer deve estar restrita ao âmbito de atuação da parte, não podendo ser exigidas condutas cujo cumprimento estejam foram da ingerência da parte obrigada, sobretudo quando fixada sanção pelo descumprimento.

No caso vertente, que envolve obrigação cujo objeto é a sustação de descontos realizados no benefício previdenciário da parte, não há como impor o cumprimento da obrigação diretamente ao Agravante.

In casu,
a ordem judicial deve ser considerada satisfeita a partir da data da solicitação formal de sustação dos descontos à entidade administrativa competente, com a observância de todas as formalidades exigidas pelo órgão respectivo para a realização da diligência.

E para cumprimento da referida obrigação, o prazo de 5 (cinco) dias fixado pelo douto Juízo
a quo
afigura-se razoável.

Analisando os autos de origem, observa-se que ainda não há informação sobre a data de cumprimento da obrigação pela Agravada, o que deve ser averiguado e valorado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
à luz do critério estabelecido no presente
decisum.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento a fim de que seja considerado como momento de cumprimento da obrigação a
data da solicitação formal de sustação dos descontos à entidade administrativa competente, com a observância de todas as formalidades exigidas pelo órgão respectivo para a realização da diligência.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003334-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

AGRAVADA: MARLI TERESINHA ROSSONI GOMES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO C6 CONSIGNADO S/A e Agravada MARLI TERESINHA ROSSONI GOMES;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.